Tribunal: TJMT
Processo: 1028660-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028660-33.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), V. ROQUE DE SOUZA - CNPJ: 19.892.757/0001-65 (EMBARGADO), VALDECIR ROQUE DE SOUZA - CPF: 948.945.231-91 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos pelo ente federado contra acórdão unânime que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelos executados, reconhecendo, de plano, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que aparelha execução fiscal, diante de fundamentação legal revogada e alteração unilateral posterior do enquadramento normativo. O Embargante sustenta omissão do acórdão quanto à supressão de instância.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão apta a autorizar integração (CPC, art. 1.022); (
ii
) estabelecer se houve indevida supressão de instância no exame, em agravo de instrumento, da nulidade da CDA arguida em exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material na decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

4.
Não há omissão no acórdão embargado, porque o voto enfrentou expressamente a validade da CDA e o cabimento da exceção de
pré
-executividade, destacando a alteração posterior do enquadramento legal e a possibilidade de reconhecimento, de plano, do vício.

5. Não há supressão de instância, pois a matéria foi submetida e decidida no primeiro grau ao apreciar a exceção de
pré
-executividade, com motivação explícita, e o acórdão limitou-se ao controle jurisdicional próprio do agravo.

6. A exceção de
pré
-executividade é meio
idôneo
para apreciação de nulidade do título executivo quando a questão é de ordem pública ou resolúvel sem dilação probatória, como assentado pela jurisprudência (STJ,
AgInt
no
AREsp
2.199.325/SP, j. 02.10.2023).

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissíveis quando utilizados com tal finalidade.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2o, 3o e 5o; 86; 926; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1.831.057/MT, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.09.2023; STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EAREsp
2.067.555/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 09.04.2024; STJ, REsp 1.520.710/SC (Tema 587).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
pelo Estado de Mato Grosso
,

em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
úblico e Coletiv
o
, que
, à unanimidade,
deu
p
rovimento ao
Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por V. Roque de Souza e outros.

O
Embargante alega, em síntese, que o
decisum
impugnado
é
omisso
, quanto à ocorrência de supressão de instância.

Alega que, este Tribunal, ao apreciar as matérias não conhecidas pelo Juízo de primeiro grau, que entendeu pela inadequação da via eleita, teria incorrido em supressão indevida de
inst
ância, o que é vedado pelo Código de Process
o Civil.

Com tais razões, pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios
com efeitos infringentes para declarar a nulidade do acórdão
impugnado
.

Contraminuta ofertada pela embargada no id. 336668899.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nforme
explicitado no relatório,
o Estado de Mato Grosso

insurge-se do acórdão que
de
u provimento ao Recurso de
Agravo
de Instrumento interposto por V. Roque de Souza e outros.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração
consubstanciam-se
no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIIVL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO LIBERATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. ANÁLISE DA QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA A PARTIR DAS DECISÕES PROFERIDAS. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Decisão embargada que decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, não reconhecendo o caráter liberatório da consignação em pagamento extrajudicial pelo fato de não ter sido depositada a prestação em sua integralidade. 2. Um cenário é reanalisar o conjunto fático-probatório produzido nos autos, com apreciação de documentos e provas para o conhecimento do recurso especial, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, outra conjuntura significativamente diversa é colher das decisões proferidas nos autos e, notadamente, da decisão recorrida, o conteúdo do que fora objeto de cognição pelas instâncias inferiores para o julgamento da causa. 3. A decisão prolatada pelo Tribunal a quo enfrentou de maneira expressa o tema relativo à consignação extrajudicial, conferindo-lhe efeito liberatório mesmo reconhecendo que não houve o depósito integral da prestação, embora não exista referência expressa aos dispositivos da legislação federal reputados como violados. 4. A exigência do prequestionamento decorre da disciplina constitucional do recurso especial - causas decididas -, significando a necessidade de cognição e deliberação do Tribunal de origem sobre a matéria relativa ao dispositivo de lei federal tido por violado ou ao qual se nega vigência. Traduz a exigência de que a matéria controvertida já tenha sido apreciada pelas instâncias ordinárias para que se franqueie o acesso ao STJ e possibilite o conhecimento do recurso especial. 5. A jurisprudência do STJ admite, contudo, o prequestionamento implícito, entendido como a necessidade de que as teses jurídicas relacionadas aos dispositivos apontados por violados tenham sido objeto de manifestação pelo Tribunal de origem, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal. 6. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão. 7. Ausência do vício apontado pelo embargante. 8. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1831057 MT 2019/0222319-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2023)

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso dos autos,
o

Embargante sustenta que o acórdão é omisso
.

A
nalisando detidamente o acórdão impugnado, verific
a-se
não haver nenhuma omissão
e
contradição

a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais
des
proveu o
Recurs
o interposto

por
el
e.

Inclusive, o
voto condutor
destacou
o seguinte
:

“
[...]

Extrai-se que a execução fiscal foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face da pessoa jurídica V. Roque de Souza e de Valdecir Roque de Souza, com o objetivo de promover a cobrança de crédito tributário decorrente de inadimplemento de ICMS, consubstanciado na ausência de recolhimento ou recolhimento a menor do tributo, no prazo legal, relativamente a operações e prestações regularmente escrituradas nos livros fiscais, conforme se depreende da Certidão de Dívida Ativa n. 2018714793.

Regularmente citados, os Executados, ora Agravantes, opuseram exceção de
pré
-executividade, alegando, em síntese, a nulidade da mencionada Certidão de Dívida Ativa, sob o fundamento de que
esta
se fundamenta em legislação revogada à época da ocorrência dos fatos geradores.

Ao analisar o pleito, o Juízo primevo prolatou a seguinte decisão:

“[...] Em que pese haver referência ao antigo RICMS/MT, o qual elenca condições para a fruição de benefícios fiscais, destaco que o dispositivo encontra convergência com a também mencionada Lei 7.098/98, em vigor, o qual também dispõe dos requisitos para o gozo dos benefícios fiscais. Veja-se o enquadramento da CDA: Enquadramento: Fatos geradores até 31/07/2014:
arts
. 1o,2o,32,49,74,88,245,251,281 RICMS Dec. 1944/89 c/c Art. 1o da Port. 100/96-SEFAZ e art.
45,§
25 Lei 7098/98.
FGs
a partir de 01/08/2014:
Arts
. 2o,3o,72,95,127,172,426,437 e 441 do RICMS Dec. 2212/2014 c/c Art. 1o da Portaria 100/96 e Art.
45,§
25 da Lei 7098/98 Penalidade Anterior: Artigo 45, inciso I, alínea c da Lei 7098/98, alterada pela Lei 7867/2002. Penalidade Atual: Artigo 47-E, inciso I,
alinea
e da Lei 7.098/98. Dessa forma não restou demonstrado pelos documentos trazidos aos autos, nenhuma ilegalidade que justificasse o acolhimento do pedido, apenas se limitou em alegar que a legislação foi revogada. Ainda, relevante destacar que o débito em execução passou por controle de legalidade na sua inscrição em dívida ativa, o qual goza de presunção relativa de liquidez e certeza (artigo 3o, da Lei 6.830/80). Além do mais, cumpre esclarecer que a circunstância de a nulidade de título ser matéria de ordem pública, por si só, não assegura o seu conhecimento em sede de exceção de
pré
-executividade. Isso porque exige, cumulativamente, a desnecessidade de dilação probatória, sendo ônus do excipiente demonstrar, de plano, a ocorrência de tal nulidade - o que não se verifica na hipótese, JÁ QUE NÃO HÁ A JUNTADA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.

[...]

Ao requerer a nulidade da CDA por vício na constituição e validade do lançamento tributário, a parte excipiente arguiu a possibilidade de análise de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do exequente. Porém, a apreciação da questão apresentada na exceção pressupõe a análise dos documentos que formaram o procedimento administrativo fiscal, a fim de se apurar o alegado vício formal, vez que imperceptível de plano. Essa medida, no entanto, é incompatível com os estreitos limites de cognição da exceção de
pré
-executividade

[...]

Desta forma, considerando que há a indicação de outras legislações em vigor na CDA para a cobrança do tributo, bem como que a discussão levantada necessita de dilação probatória, evidente que a exceção de
pré
-executividade não é hábil para o desiderato pretendido, sendo latente a inadequação da via eleita.

Ante o exposto, NÃO ACOLHO a exceção de
pré
-executividade, devendo a execução prosseguir em seus ulteriores termos. Após escoado o prazo para recursos da presente, INTIME-SE a parte exequente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao andamento efetivo ao feito, sob pena de arquivamento provisório dos autos (art. 40, §§ 2o e 3o, da Lei 6.830/80), devendo trazer
aos autos demonstrativo
atualizado do crédito. Consigno que cabe a parte e não ao juízo promover as diligências necessárias para localização do paradeiro dos bens da parte executada, de modo que havendo novo pedido de buscas aos sistemas do poder judiciário será indeferido de plano e o processo será remetido ao arquivo imediatamente, nos termos do art. 40 da LEF”.

Da decisão, o V. Roque de Souza e outros aviaram o presente Recurso de Agravo de Instrumento, que se passa à análise.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da validade da Certidão de Dívida Ativa n. 2018714793, notadamente no que se refere à sua fundamentação legal.

Do exame dos autos, verifica-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou Execução Fiscal com o objetivo de cobrar o montante de R$ 190.997,91, com fundamento na referida CDA, a qual tem por base suposta infração aos dispositivos constantes dos artigos 1o, inciso I; 2o, inciso I; 32, inciso III; 49; 74; e 88 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n. 1.944, de 06 de outubro de 1989, combinado com o artigo 1o da Portaria Circular n. 100/96 – SEFAZ.

Pois bem. Como se sabe, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional, a dívida regularmente inscrita em dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez:

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Embora a CDA possua presunção de certeza e liquidez, tal presunção é relativa e pode ser afastada mediante prova inequívoca apresentada pelo executado. Neste sentido:

[...]

Ademais, é consabido que a exceção de
pré
-executividade constitui o instrumento processual adequado para arguição de nulidades do título executivo, desde que fundadas em matérias de ordem pública ou quando a controvérsia puder ser resolvida de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Tal entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. COISA JULGADA. 1. A exceção (ou objeção) de
pré
-executividade é cabível para discussão de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, independentemente de dilação probatória, como as condições da ação, os pressupostos processuais e a liquidez do título executivo. Não é via apropriada para desconstituir a coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento
”.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
2199325/SP 2022/0271819-0, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 2.10.2023, T4). (Destaquei).

No caso em exame, o Juízo de primeiro grau reconheceu a higidez da Certidão de Dívida Ativa, sob o fundamento de que esta apresentava o seguinte enquadramento normativo:

“[...] Enquadramento: Fatos geradores até 31/07/2014:
arts
. 1o,2o,32,49,74,88,245,251,281 RICMS Dec. 1944/89 c/c Art. 1o da Port. 100/96-SEFAZ e art.
45,§
25 Lei 7098/98.
FGs
a partir de 01/08/2014:
Arts
. 2o,3o,72,95,127,172,426,437 e 441 do RICMS Dec. 2212/2014 c/c Art. 1o da Portaria 100/96 e Art.
45,§
25 da Lei 7098/98 Penalidade Anterior: Artigo 45, inciso I, alínea c da Lei 7098/98, alterada pela Lei 7867/2002. Penalidade Atual: Artigo 47-E, inciso I,
alinea
e da Lei 7.098/98”.

Todavia, tal assertiva não se sustenta diante da análise detida dos autos originários.

Com efeito, conforme se depreende da petição inicial da execução fiscal, a parte agravada anexou Certidão de Dívida Ativa que, à época, dispunha nos seguintes termos:

Constata-se que somente após a apresentação de exceção de
pré
-executividade pela parte executada é que o Estado de Mato Grosso promoveu a alteração da fundamentação legal constante na Certidão de Dívida Ativa que instrui o feito executivo.

Dessa forma, assiste razão à parte ora agravante.

Assim, verifica-se que a Certidão de Dívida Ativa n. 2018714793 fundamenta-se, originalmente, em dispositivos do Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto n. 1.944, de 06 de outubro de 1989, em combinação com a Portaria Circular n. 100/96 – SEFAZ.

Todavia, o Decreto n. 2.686/2010 foi expressamente revogado pelo Decreto n. 2.651/2014, publicado em 12.12.2014, conforme seu artigo 1o:

Art. 1° A partir de 1° de agosto de 2014, ficam declarados expressamente revogados os Decretos adiante arrolados, relativos, predominantemente, a alterações do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 1.944, de 6 de outubro de 1989:

[...]

XIX – 2.686 – de 15/07/2010.

Observo que o fato gerador do crédito tributário constante na CDA ocorreu nos meses de maio a novembro de 2016, ou seja, após a revogação do Decreto n. 2.686/2010. Portanto, a CDA foi constituída com base em norma que não estava mais em vigor à época do fato gerador.

Essa circunstância compromete de forma evidente a validade da CDA, tornando-a nula por ausência de pressuposto legal válido à sua constituição.

[...]
”

Como se depreende da análise dos autos, a tese relativa ao cabimento da objeção de
pré
-executividade foi expressamente apreciada, tendo sido firmado entendimento no sentido de que a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) restava evidenciada de plano, o que, por si só, autoriza o conhecimento da exceção oposta.

Conforme já consignado, a CDA impugnada foi unilateralmente alterada pelo Estado de Mato Grosso após
a apresentação da exceção de
pré
-executividade pela parte ora embargada, circunstância esta que compromete a higidez do título executivo e reforça a plausibilidade do acolhimento da alegação de nulidade.

Ademais, impende destacar que a matéria controvertida, objeto do agravo de instrumento, foi devidamente submetida ao crivo do Juízo singular, que, ao proferir decisão sobre a exceção apresentada, assim fundamentou:

“Veja-se o enquadramento da CDA: Enquadramento: Fatos geradores até 31/07/2014:
arts
. 1o,2o,32,49,74,88,245,251,281 RICMS Dec. 1944/89 c/c Art. 1o da Port. 100/96-SEFAZ e art.
45,§
25 Lei 7098/98.
FGs
a partir de 01/08/2014:
Arts
. 2o,3o,72,95,127,172,426,437 e 441 do RICMS Dec. 2212/2014 c/c Art. 1o da Portaria 100/96 e Art.
45,§
25 da Lei 7098/98 Penalidade Anterior: Artigo 45, inciso I, alínea c da Lei 7098/98, alterada pela Lei 7867/2002. Penalidade Atual: Artigo 47-E, inciso I,
alinea
e da Lei 7.098/98. Dessa forma não restou demonstrado pelos documentos trazidos aos autos, nenhuma ilegalidade que justificasse o acolhimento do pedido, apenas se limitou em alegar que a legislação foi revogada. Ainda, relevante destacar que o débito em execução passou por controle de legalidade na sua inscrição em dívida ativa, o qual goza de presunção relativa de liquidez e certeza (artigo 3o, da Lei 6.830/80)”.

Destarte, a circunstância de o Juízo de primeiro grau não ter acolhido a tese defensiva não configura omissão nem tampouco supressão de instância, porquanto a matéria foi claramente enfrentada, com motivação adequada e específica.

Portanto, não procede a alegação de que teria havido julgamento de matéria não submetida à instância originária, sendo incabível falar-se em vício de supressão de instância.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da
par
te r
ecorrente
por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não
se verifica
a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo d
o

Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Repisa-se

que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim,
se
o
Embargante
discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação d
a Corte de Vértice:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO
EMBARGADO.
PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. 1. São cabíveis embargos de declaração quando houver na decisão embargada contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. São admissíveis também para a correção de eventual erro material, podendo haver, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada. 2. Na espécie, a despeito da irresignação da defesa com o resultado do julgamento, houve expressa manifestação quanto às alegações postas nos presentes embargos, quanto a intempestividade do recurso, embora de forma contrária à pretendida pela defesa, não havendo, na hipótese, vício algum a ser sanado. 3. Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento anterior, pois, na espécie, à conta de omissão e contradição na decisão, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão colegiado. 4. É incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, se não ocorrentes as hipóteses relacionadas no art. 1 .022 do Código de Processo Civil. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgRg
nos
EAREsp
: 2067555 SC 2022/0042185-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/04/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
23/04/2024)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

F
orte nessas razões,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração opostos p
elo Estado de Mato Grosso.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026